Tribunal: TCU
Processo: 003.671/2017-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial originada da conversão de Representação a respeito de irregularidades ocorridas no Fundo Municipal de Saúde de Urbano Santos (MA), relacionadas a aplicação indevida dos recursos do Sistema Único de Saúde (SUS) no exercício de 2010.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada por força do Acórdão 396/2017-TCU-Primeira Câmara , da minha relatoria, com vistas a apurar irregularidades ocorridas no Fundo Municipal de Saúde do Município de Urbano Santos/MA, relacionadas à aplicação indevida dos recursos do Sistema Único de Saúde (SUS), no exercício de 2010; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. julgar irregulares as contas do Município de Urbano Santos/MA, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", 19 e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, condenando-o ao pagamento das quantias abaixo especificadas, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovar, perante este Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do RI/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Fundo Nacional de Saúde, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas, até a data do efetivo recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor, abatendo-se na oportunidade os valores já ressarcidos: DATA DA OCORRÊNCIA VALOR ORIGINAL (R$) 22/01/2010 9.600,00 27/01/2010 6.000,00 03/03/2010 9.600,00 03/03/2010 6.000,00 19/03/2010 9.600,00 07/04/2010 6.000,00 20/04/2010 9.600,00 26/04/2010 6.000,00 19/05/2010 9.600,00 27/05/2010 6.000,00 23/06/2010 6.000,00 02/07/2010 9.600,00 16/07/2010 6.000,00 16/07/2010 9.600,00 23/08/2010 9.600,00 02/09/2010 6.000,00 15/09/2010 9.600,00 15/09/2010 6.000,00 20/10/2010 9.600,00 29/10/2010 6.000,00 12/11/2010 6.000,00 18/11/2010 9.600,00 18/11/2010 6.000,00 17/12/2010 9.600,00 9.2. autorizar a cobrança judicial da dívida, caso não atendida a notificação, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 219, inciso II, do RI/TCU; e 9.3. dar ciência desta deliberação à Secretaria Executiva do Ministério da Saúde e ao Fundo Nacional de Saúde.